Tribunal: TJDFT
Processo: 0742390-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0742390-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO GUEDES DE ALBUQUERQUE PEREIRA, LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.021 do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno interposto. Brasília, 18 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora